Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARA LIGIA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo de direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Modificação do período de Convivência PJE no 1031474-65.2020.8.11.0041 movida em seu desfavor por SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO, que deferiu parcialmente, o pedido de tutela de urgência e determinou que a convivência entre os genitores e o filho José Osmar seja exercida, à cada 10 (dez) dias com cada um.
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) neste momento e sem a realização de um estudo psicológico com o menor e com as partes, não há como se obter tranquilidade na permanência do menor sob os cuidados do Agravado; (ii) a ida do menor para a casa paterna configura risco, em razão da forma violenta que o pai age com ele; (iii) o menor manifesta o desejo de não ir para a casa do Agravado; (iv) o Agravado não vem cumprindo com êxito o isolamento social necessário para não contaminação do COVID -19.
Nesses termos pede pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada a fim de que sejam suspensas as visitas/convivência presencial do menor José Osmar de Oliveira Monteiro com o Agravado, até que se constate a segurança, física e mental, do menor aferida através do estudo psicológico a ser realizado.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Com efeito, numa exame preliminar dos fatos, ainda que presente a relevância das alegações da autora/agravante, o pedido de modificação de guarda, em sede liminar, deve ser analisado após a devida instrução processual, atentando-se inclusive ao estudo psicossocial oportunamente realizado, o que autoriza, por ora, a manutenção da decisão agravada, neste particular, na medida em que foi proferida de acordo com o regramento legal sobre a matéria, levando em conta os interesses da menor.
Ademais, pela análise dos documentos que compõem o presente agravo, não vislumbrei a existência de efetiva comprovação de conduta paterna desabonadora, sendo certo que os efeitos da tutela pretendida pela ora agravante foram concedidas com o escopo de se resguardar os direitos da menor de quaisquer danos que pudesse eventualmente estar sofrendo com o convívio paterno.
Quanto o bastante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, contra-arrazoar (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
= Relator =